Tribunal: TJSP
Processo: 1014629-83.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação Ordinária. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Seguro. Proteção financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual firmado. Impossibilidade de anular cláusula que atende com a segurança jurídica desejada pelas partes na relação.

Ementa:
Apelação Cível. Ação Ordinária. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Seguro. Proteção financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual firmado. Impossibilidade de anular cláusula que atende com a segurança jurídica desejada pelas partes na relação. Exigibilidade da rubrica. Sentença parcialmente reformada. Atribuição da sucumbência exclusivamente à autora. Recurso provido, com readequação dos ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000445310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014629-83.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelada JULIANA BATISTA GONÇALVES DE ALENCAR SOARES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 2o juiz e o 3o juiz. O 2o juiz fará
declaração de voto em separado., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1014629-83.2019.8.26.0005
Comarca: 2a Vara Cível - Foro Regional de São Miguel Paulista -
São Paulo
Apelante: Banco Pan S/A
Apelada: Juliana Batista Gonçalves de Alencar Soares (Justiça
Gratuita)
Voto no 18.132
Apelação Cível. Ação Ordinária. Sentença de parcial
procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. Princípio
“tantum devolutum quantum appellatum”. Seguro. Proteção
financeira que se presta aos interesses das partes contratantes
na vigência do financiamento, conforme anexo contratual
firmado. Impossibilidade de anular cláusula que atende com a
segurança
jurídica
desejada
pelas
partes
na
relação.
Exigibilidade da rubrica. Sentença parcialmente reformada.
Atribuição da sucumbência exclusivamente à autora. Recurso
provido, com readequação dos ônus da sucumbência.

Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 103/113, que, em
Ação Ordinária, julgou os pedidos parcialmente procedentes, para
invalidar a cláusula contratual que estabelece a exigibilidade
perante o mutuário do seguro de proteção financeira, além de
condenar a parte ré a restituir, de forma simples, essa quantia,
proporcionalmente ao cumprimento do contrato, com acréscimo de
correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês a partir da citação, rejeitando os demais
pleitos formulados.
A r. sentença também especificou que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
virtude da sucumbência recíproca, cada litigante arcará com 50%
(cinquenta por cento) das custas processuais, em conformidade
com o artigo 86 do Código de Processo Civil, sendo que a parte ré
responderá pelos honorários do advogado da parte autora e esta
última pelos honorários do advogado daquela, os primeiros fixados,
segundo os critérios previstos no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil, entre os quais se destacam o trabalho desenvolvido
e o tempo necessário à sua realização, em 10% (dez por cento)
sobre o total da condenação, e os últimos arbitrados, de acordo
com os critérios previstos no artigo 85, §§2o e 8o, do Código de
Processo Civil, cuja incidência se justifica não apenas quando o
valor da causa for muito baixo, mas também quando se revele
excessivo para servir de base de cálculo à verba honorária
destinada a remunerar a atuação profissional, por apreciação
equitativa, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que será
atualizada monetariamente a partir da r. sentença, vedada a
compensação, estando a exigibilidade de tais verbas, quanto à
parte demandante, sujeita ao disposto no §3o do artigo 98 do
mencionado Código.
Apenas a ré apela (fls. 115/122). Alega, em
síntese, que as estipulações contratuais que tratam dos encargos
pactuados estão em consonância com a legislação vigente e foram
ajustadas dentro do espírito de livre negociação entre as partes,
que deve ser respeitada e cumprida em face do princípio do “pacta
sunt servanda”.
Aduz haver legalidade da cobrança de
tarifas, e que o Seguro de Proteção Financeira é um produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comercializado pelas seguradoras, que foi contratado pela apelada
de forma facultativa, em instrumento separado à operação de
financiamento, que acolheu o artigo 760 do CC e artigo 9o do
Decreto-Lei n° 73/66, sendo confirmado pela SUSEP, órgão ligado
ao Ministério da Fazenda.
Salienta que esse produto está registrado na
SUSEP sob o n° 15414001501/2005-31 e tem como escopo a
cobertura de morte ou invalidez total por acidente, desemprego
involuntário e incapacidade física total temporária, verificando assim
que estas coberturas estão balizadas conforme descrito nas
Condições Resumidas do Seguro de Proteção Financeira.
Destaca
que
a
apelada,
ciente
dos
benefícios da cobertura securitária, escolheu por financiar
pagamento do prêmio, com a Seguradora Pan Seguros S.A., na
mesma operação de financiamento do veículo, e que a vontade foi
livremente demonstrada de forma prévia à contratação do
financiamento, no Formulário CET, e ratificada no momento em que
emitiu a Cédula de Crédito Bancário.
Assevera haver cláusula em destaque na
Cédula de Crédito Bancário da apelada com a expressa menção de
que a iniciativa de contratação de qualquer produto securitário é de
exclusiva vontade e responsabilidade dela, não existindo, assim,
como condição para concessão do financiamento a contratação do
seguro, e que, não tendo sido a contratação do seguro uma
condicionante para concessão do financiamento, fica afastada a
tese de venda casada.
Argumenta que o pleito de restituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor integral do Seguro pela apelada, que teve o seu benefício
durante a vigência do contrato, claramente configura um
enriquecimento sem causa, reprimido pelo nosso ordenamento
jurídico.
Alega que a r. sentença merece reforma,
devendo a presente ação ser julgada totalmente improcedente, e
que, da simples análise dos autos, verifica-se que dos diversos
pedidos feitos em sua inicial, a autora, apelada, foi vencedora na
minoria, não tendo sido obedecidos os ditames do artigo 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, que fica
prequestionado, devendo a parte contrária ser condenada a pagar
integralmente as custas processuais, acrescidas dos honorários
advocatícios.
Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença e consequente improcedência da demanda.
Em contrarrazões (fls. 127/133), a apelada
postula seja negado provimento ao recurso, mantendo a r. sentença
por seus próprios fundamentos jurídicos.
Pleiteia, ainda, a determinação de que a
contagem dos juros seja refeita, bem como a aplicação de taxas
devidas e expurgando as indevidas, além de serem restituídos
todos os valores cobrados indevidamente, em dobro, com fulcro no
parágrafo único do artigo 42 do CDC. Pede, também, que seja
determinado que a apelante não a inclua nos cadastros restritivos
de crédito, afastando a mora, de forma a garantir a manutenção na
posse do veículo.
Requer, também, a produção de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meios de prova admitidos por lei, se assim julgarem necessário.
Apelação Cível preparada (fls. 123/124),
sendo que a fls. 147/148 e 149/150 a apelada regularizou a sua
representação processual, em cumprimento da determinação de fl.
142.
Recurso recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação Ordinária, cujo objeto é o
instrumento contratual juntado em cópia pela autora a fls. 24/27, e
juntado de igual sorte em cópia pela ré a fls. 67/70, acompanhado
dos documentos de fls. 71/81, todos também em cópia.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos
em parte e, nos estritos limites do princípio “tantum devolutum
quantum appellatum”, anota-se restar prejudicada a análise dos
pedidos formulados pela autora em contrarrazões à fl. 133, uma vez
que não fizeram parte de Recurso de Apelação ou Recurso
Adesivo.
Com relação ao recurso da instituição
financeira ré, no que diz respeito ao Seguro (R$ 1.200,00 - fl. 67), o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Especial repetitivo (1.639.320/SP), fixou a seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...)”.
Na hipótese, não se ignora que o contrato
traz identificado à fl. 67 o Seguro contratado no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.200,00, como produto da seguradora Pan Seguros S.A.,
integrante do conglomerado da instituição financeira mutuante, o
que, em princípio, não deixa de configurar venda casada, cuja tese
adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pode levar o
julgador a declará-la abusiva.
Não se trata, porém, de uma conclusão
absoluta. Ela não deixa de exigir que se desça à concreção do que
está lançado como finalidade protetiva na ideação dessa tarifa.
Ora, conforme consta da instrução dos
autos, as partes contratantes firmaram um anexo contratual
específico a respeito (Proposta de Adesão Panprotege Proteção
Financeira - fls. 75/76), onde, de parte a parte, há especificação de
garantias tanto à mutuante como à prestamista.
Enfim, as coberturas estabelecidas vieram
para dar segurança jurídica ao negócio jurídico em questão, onde,
em curso o pagamento das prestações quando da distribuição da
ação, torna prudente e vedado desamarrar essa obrigação tarifária,
que, inclusive, vejo como de interesse da autora.
Fazê-lo, a rigor, irá deixá-la, como a própria
ré, desprotegida de eventualidades, que se enxerga delas quiseram
se proteger.
Logo, diante do sentido último útil que
circunda essa contratação, sem que a autora tenha alegado e
provado que a contratação do seguro lhe ficou onerosa pelo
comparativo
de
tarifas
praticadas
no
mercado
financeiro
concorrente, não há porque se reconhecer ter sido exigência
abusiva no contexto em que foi inserida, o da obtenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiamento da espécie.
Assim, reforma-se em parte a r. sentença,
para que os pedidos sejam improcedentes, passando a
sucumbência a ficar atribuída exclusivamente à autora, com fixação
de verba honorária aos patronos da ré em 20% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, já considerado o trabalho recursal realizado, e
anotada a justiça gratuita concedida à requerente a fls. 40/41.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, com readequação dos ônus da sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48300
Apelação Cível no 1014629-83.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Juliana Batista Gonçalves de Alencar Soares
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descaracteriza
a
mora.”
(REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não foi permitido à consumidora optar pela seguradora de sua preferência, já que a
instituição financeira indicou a sua própria
seguradora, “Pan Seguros S/A” (fls. 75/76), razão
pela qual há de se reconhecer a ocorrência de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (fls. 67), a referida
cláusula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e
o valor cobrado indevidamente deve ser restituído
à autora, conforme reconhecido na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
10FF0331
9
10
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
112C6B24
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014629-83.2019.8.26.0005 e o código de confirmação da tabela acima.